Tribunal: STF
Processo: RE 1294847
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1.  Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:
    “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL - DIREITO PREVIDENCIÁRIO AGRAVO REGIMENTAL EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.- AÇÃO DE REVISÃO DE PENSÃO - ESPOSA DE SERVIDOR FALECIDO DO PODER JUDICIÁRIO - RAZÕES DO AGRAVO INTERNO: NÃO EXTENSÃO AOS PENSIONISTAS DAS GRATIFICAÇÕES E VANTAGENS QUE TENHAM CARÁTER PRO LABORE FACIENDO. MATÉRIA ENFRENTADA NA DECISÃO MONOCRÁTICA - DECISÃO SINTONIZADA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. PARIDADE E INTEGRALIDADE: EC 20/98 - ART. 40, §§7º e 8º da CRFB e Súmula no 68 do TJRJ. - CARGO EM COMISSÃO INCORPORADO: a partir da incorporação a gratificação por cargo em comissão passa a integrar a remuneração ordinária do servidor. - GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO AO SERVIÇO JUDICIÁRIO: gratificação de natureza permanente e genérica que se incorpora à remuneração do servidor. - PRECEDENTES. -DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE MANTÉM.RECURSO DESPROVIDO.”
    2  O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição. A parte recorrente alega violação aos arts. 37, XI, da CF.
    3.  O recurso deve ser provido.
    4.  O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral das alegações apresentadas pelo recorrente no Tema 257, cujo recurso paradigma é o RE 606.358, de relatoria da Ministra Rosa Weber.
    5.  Na ocasião do julgamento, o STF firmou entendimento no sentido de que as vantagens pessoais recebidas pelo servidor público, ainda que concedidas anteriormente à Emenda Constitucional nº 41/2003, integram a remuneração para fins de observância do teto remuneratório estabelecido no art. 37, XI, da CF, conforme se observa da ementa a seguir transcrita:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS. REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA DO TETO DE RETRIBUIÇÃO. VANTAGENS PESSOAIS. VALORES PERCEBIDOS ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. INCLUSÃO. ART. 37, XI e XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
    1. Computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015.
    2. O âmbito de incidência da garantia de irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da Lei Maior) não alcança valores excedentes do limite definido no art. 37, XI, da Constituição da República.
    3. Traduz afronta direta ao art. 37, XI e XV, da Constituição da República a exclusão, da base de incidência do teto remuneratório, de valores percebidos, ainda que antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, a título de vantagens pessoais.
    4. Recurso extraordinário conhecido e provido”.
    6.  Verifica-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE-RG 609.381, Rel. Min. Teori Zavascki (Tema 480), reconheceu a existência de repercussão geral da matéria constitucional e concluiu ser de eficácia imediata o teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/2003, bem como decidiu que “Os valores que ultrapassam os limites pré-estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos”. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida: 
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TETO DE RETRIBUIÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03. EFICÁCIA IMEDIATA DOS LIMITES MÁXIMOS NELA FIXADOS. EXCESSOS. PERCEPÇÃO NÃO RESPALDADA PELA GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE. 1. O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. 2. A observância da norma de teto de retribuição representa verdadeira condição de legitimidade para o pagamento das remunerações no serviço público. Os valores que ultrapassam os limites pré-estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos. 3. A incidência da garantia constitucional da irredutibilidade exige a presença cumulativa de pelo menos dois requisitos: (a) que o padrão remuneratório nominal tenha sido obtido conforme o direito, e não de maneira ilícita, ainda que por equívoco da Administração Pública; e (b) que o padrão remuneratório nominal esteja compreendido dentro do limite máximo pré-definido pela Constituição Federal. O pagamento de remunerações superiores aos tetos de retribuição de cada um dos níveis federativos traduz exemplo de violação qualificada do texto constitucional. 4. Recurso extraordinário provido.” 
    7.  Constata-se que o acórdão recorrido, ao não observar a incidência do teto constitucional estabelecido pelo art. 37, XI, da CF, decidiu de forma contrária ao estabelecido pela Corte nos julgamentos supracitados e, portanto, deve ser reformado.
     8.  Diante do exposto, com base, com base no art. 932, V, c, do CPC/2015, e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário para que benefício da parte autora seja submetido ao teto constitucional previsto no art. 37, XI, da CF.
    Publique-se.
                Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator